Tribunal: TJES
Processo: 5015059-08.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Bancários; Cartão de Crédito; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015059-08.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA TEREZA GARDIOLI PEREIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5015059-08.2023.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARIA TEREZA GARDIOLI PEREIRA

RECORRIDO: BANCO BMG S.A

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça à recorrente.

Trata-se de ação ajuizada em face do Banco BMG S.A na qual a parte autora aduz que observou descontos indevidos em seu benefício previdenciário no mês de junho/2019 e de junho/2020 a novembro/2023, no valor total de R$ 580,12 (quinhentos e oitenta reais e doze centavos), referente a reserva de margem consignável (RMC) de um cartão de crédito consignado de final 2139.

Aduz que nunca solicitou ou utilizou o referido cartão, tendo o cancelamento do mesmo sido solicitado de forma administrativa. Além disso, sustenta que ajuizou a ação de nº 5007545-38.2022.8.08.0011 em face do requerido, tendo sido declarada, naqueles autos, a nulidade do contrato, bem como determinada a devolução dos valores descontados indevidamente e o pagamento de danos morais. Postula, nestes autos, a determinação para que o requerido cesse os descontos, a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante entendeu que a causa de pedir desta demanda é a mesma dos autos de nº 5007545-38.2022.8.08.0011, uma vez que os descontos aqui questionados são oriundos do cartão de crédito consignado então contestado pela autora naqueles autos como eventualmente fraudulento.

Nesse cenário, esclareceu que “
[...] os pedidos consignados pela autora na presente ação, concernentes à obrigação de não fazer dizente à abstenção de novas cobranças em seu desfavor e à repetição em dobro de indébitos, representam consequências executivas diretas do conteúdo declaratório lançado no feito em comentário, falo do Processo 5007545-38.2022.8.08.0011, pois se confirmada a sentença exarada neste mencionado apostilado, confirmando-se a “inexistência de relação jurídica entre as partes em relação ao contrato de cartão de crédito consignado nº 51838643”, naturalmente que os pleitos em menção, nomeadamente no que diz respeito ao impedimento de novas exigências de pagamento e à restituição duplicada de valores, devem ser manejados como sucedâneos lógicos do conteúdo declaratório proferido naquela relação jurídica, efetivando-se como matéria de cumprimento de sentença no bojo de referido contencioso, não em feito autônomo, como ora se procedimentaliza.”

Assim, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos dos art. 485, VI, do CPC/2015.

Sustenta a recorrente que os descontos impugnados nestes autos não estão vinculados ao cartão questionado na ação de nº 5007545-38.2022.8.08.0011.

Após análise detida dos autos, verifico que os descontos questionados (junho/2019 e junho/2020 a novembro/2023) são todos oriundos do cartão final 2139, conforme se verifica nas faturas constantes no id. 9964022 – pág. 28; 40 e seguintes.

Nos autos de nº 5007545-38.2022.8.08.0011 foi proferida sentença declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, referente ao cartão consignado em questão, bem como condenando o recorrido a devolução, em dobro, dos valores descontados em decorrência deste.

Assim, entendo correta a conclusão do juízo sentenciante no sentido de que os pedidos constantes na inicial destes autos são decorrência lógica da sentença já proferida nos autos nº 5007545-38.2022.8.08.0011 e, sendo aquela sentença confirmada, tais pedidos deverão ser objeto da fase de cumprimento de sentença daqueles autos, e não de ação autônoma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)